Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA BUSCA DE ATIVOS. INCLUSÃO DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
1. No interesse do credor é possível a renovação da busca de ativos nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD respeitado em todo caso o princípio da razoabilidade.
2. Havendo requerimento do credor, a inclusão do executado no rol de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD é possível independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas (CPC 782 § 3o, Tema Repetitivo 1.026/STJ).
3. Muito embora a tese firmada no Tema Repetitivo 1026/STJ se refira expressamente às execuções fiscais, ela também é aplicável às hipóteses de execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença, tendo em vista que é idêntica a ratio decidendi, qual seja, dar efetividade à norma que instituiu medida coercitiva tendente à satisfação do crédito.
4. Deu-se provimento ao agravo do autor/exequente.